Tribunal: TJDFT
Processo: 0728343-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728343-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELLO TOLEDO RODRIGUES APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E S P A C H O BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A peticiona no ID 25101169, comunicando ter incorporado o BANCO OLÉ, ora apelado. Junta atos constitutivos, procuração dos novos patronos e documentos referentes ao processo de incorporação. Intime-se o apelante MARCELLO TOLEDO RODRIGUES para se manifestar. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de abril de 2021 17:36:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator